Tribunal: STJ
Processo: 0500002-09.2012.8.02.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2696795 - AL (2024/0256905-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: USINA DE AÇÚCAR SANTA TEREZINHA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUE BRABO MAGALHÃES - AL004577
THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES - AL006119
DANIEL FELIPE BRABO MAGALHÃES - AL007339
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO - PE027263
TIAGO CISNEIROS BARBOSA DE ARAUJO - PE046755
AGRAVADO
: GILVAN FERNANDES GOMES
AGRAVADO
: MARIA VALDINEY ALBUQUERQUE FERNANDES GOMES
ADVOGADOS
: HENRIQUE CORREIA VASCONCELLOS - AL008004
ALBERTO MAYA DE OMENA CALHEIROS - AL005124
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO
JULGADO.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
USUCAPIÃO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou falta de
fundamentação se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua
decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que
restaram preenchidos os requisitos da usucapião, seria necessário o
revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
02/09/2025
08/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50350789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 2e7f080b-6c5d-405d-b5d8-1de3391d7fc7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2696795 - AL (2024/0256905-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: USINA DE AÇÚCAR SANTA TEREZINHA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUE BRABO MAGALHÃES - AL004577
THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES - AL006119
DANIEL FELIPE BRABO MAGALHÃES - AL007339
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO - PE027263
TIAGO CISNEIROS BARBOSA DE ARAUJO - PE046755
AGRAVADO
: GILVAN FERNANDES GOMES
AGRAVADO
: MARIA VALDINEY ALBUQUERQUE FERNANDES GOMES
ADVOGADOS
: HENRIQUE CORREIA VASCONCELLOS - AL008004
ALBERTO MAYA DE OMENA CALHEIROS - AL005124
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO
JULGADO.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
USUCAPIÃO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou falta de
fundamentação se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua
decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que
restaram preenchidos os requisitos da usucapião, seria necessário o
revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por USINA DE AÇÚCAR SANTA TEREZINHA
LTDA. em virtude de inadmissão de recurso especial. O apelo extremo, com
fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
REJEITADA.
MÉRITO.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE PARCIALMENTE EXERCIDA NA
VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART.
1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INTELIGÊNCIA DA
REGRA DE TRANSIÇÃO ESPECÍFICA CONFERIDA PELO ART. 2.029, CCB.
POSSE MANSA E PACÍFICA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA (e-STJ fl. 604).
"

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 736/746).
Documento eletrônico VDA49455377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:38
Código de Controle do Documento: b2cccb70-9e46-4b38-a95f-5837aba682ed

Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta violação dos artigos
489, 1.022 do Código de Processo Civil e 1.242 do Código Civil.
Aduz omissão e falta de fundamentação no julgado.
Menciona que

"(...)
O cerne da questão, já ventilado nos tópicos anteriores, é a
ausência de animus domini pelos recorridos, que adquiriram a posse do
imóvel objeto da lide a partir de cessão de direitos de arrendatário, fato do
qual tinham ciência inequívoca e que é incontroverso nestes autos" (e-STJ fl.
652).

Pleiteia pelo afastamento da usucapião.
Sem contrarrazões (certidão de e-STJ fl. 985).
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo não provimento
do recurso, tendo em vista a incidência da Súmula no 7/STJ (e-STJ fls. 1.097/1.099).
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional ou falta de fundamentação,
verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese, conforme se observa do seguinte trecho:

"(...)
Analisando o caderno processual, não é possível identificar os
vícios indicados pela embargante. Do contrário, o que se percebe é a sua
irresignação quanto ao entendimento firmado no julgamento do recurso.
Sabe-se que é incabível Embargos de Declaração para revisar
decisão anterior, reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento.
Examinando-se minuciosamente o Acórdão embargado, nota-se,
com muita facilidade, que as matérias indicadas por contraditórias foram
discutidas de forma escorreita, sem deixar qualquer dúvida quanto ao tema,
muito menos não há no julgado qualquer proposição inconciliável entre si.
Senão vejamos:
(...)
Nesse compasso, considerando-se o início da posse em
1994 e a data do ajuizamento da presente demanda em
setembro de 2004, ao prazo previsto no parágrafo único do art.
1.238 do CCB/2002 - qual seja 10 (dez) anos - deve-se acrescer
2 (dois) anos. Assim, tem-se que o requisito temporal para a
caracterização da usucapião extraordinária especial restaria
preenchido em 2005.
Extrai-se dos autos que o apelante se encontra na
posse mansa e pacífica até o presente, devendo-se, por
conseguinte, ser levado em consideração - é aqui o ponto de
minha divergência - tal período para o computo da aquisição
prescritiva (e-STJ fls. 740/741).
"

Não há falar, portanto, em existência de omissão ou falta de fundamentação
apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
da parte.
Documento eletrônico VDA49455377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:38
Código de Controle do Documento: b2cccb70-9e46-4b38-a95f-5837aba682ed

No mais, o Tribunal de origem entendeu que foram preenchidos os
requisitos para o reconhecimento da usucapião nos seguintes termos:

"(...)
No caso dos autos, a contagem do prazo usucapiendo inicia-se no
ano de 1994, já que entre o período de 1984 a 1994 havia um contrato de
arrendamento da área objeto da presente demanda.
Percebe-se, assim, que a posse sobre o imóvel iniciou-se sob a
égide do Código Civil de 1916. E mais: a usucapião extraordinária especial
não existia naquela legislação, tendo o Código Civil de 2002 inovado,
prevendo o prazo de 10 (dez) anos para a aquisição da propriedade pela
valorização do binômio 'posse-trabalho', como transcrito no dispositivo legal
alhures.
(...)
Nesse compasso, considerando-se o início da posse em 1994 e a
data do ajuizamento da presente demanda em setembro de 2004, ao prazo
previsto no parágrafo único do art. 1.238 do CCB/2002 – qual seja 10 (dez)
anos – deve-se acrescer 2 (dois) anos. Assim, tem-se que o requisito temporal
para a caracterização da usucapião extraordinária especial restaria
preenchido em 2005.
Extrai-se dos autos que o apelante se encontra na posse mansa e
pacífica até o presente, devendo-se, por conseguinte, ser levado em
consideração - é aqui o ponto de minha divergência - tal período para o
cômputo da aquisição prescritiva.
(...)
Assim, não há como desconsiderar que o prazo ad usucapionem
pode vir a se totalizar no curso do processo até a data da prolação da
sentença. Não se deve olvidar, também, que o juiz, ao aplicar a lei, 'atende
aos fins sociais a que ela se dirige', ex vi do art. 5o, da LINDB, não tendo
como cumprir com esse regramento sem aceitar que o lapso temporal da
usucapião se integralize no decorrer da demanda.
Sob o prisma eminentemente processual, atenta o princípio da
economia processual e não há sentido em, por exemplo, se extinguir
liminarmente uma ação de usucapião antes o não decurso do prazo temporal
para, alguns anos depois, ter o jurisdicionado que lança mão de idêntica
Ação que poderia já estar tramitando.
Demais disso, no caso em apreço restou comprovado que o
apelante preencheu os requisitos da usucapião extraordinária especial,
tendo demonstrado, nos autos, a posse contínua, duradoura e produtiva
desde 1994 até os dias atuais" (e-STJ fls. 610/613).

Com efeito, para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
seria necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AO ART. 489 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
DEMONSTRADO.
USUCAPIÃO.
REQUISITOS.
VERIFICAÇÃO
QUE
DESAFIARIA
O
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA DO ART.
1.026, § 2o, DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA
PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e
fundamentada corretamente a decisão recorrida, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
2. Conforme a jurisprudência deste STJ, o Juiz é o destinatário final das
provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade,
advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou
meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do
art. 370 do CPC.
Documento eletrônico VDA49455377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:38
Código de Controle do Documento: b2cccb70-9e46-4b38-a95f-5837aba682ed

3. Hipótese em que o TJSP afastou o alegado cerceamento de defesa por
entender que as provas constantes nos autos são suficientes para o
julgamento da lide. Reversão do julgado que demandaria o reexame de
provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Rever as conclusões quanto aos requisitos autorizadores da usucapião
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC
quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão
embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos
segundos embargos de declaração.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido" (AREsp 2.883.650/SP, Relator Ministro MOURA
RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
23/6/2025
26/6/2025

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. Conforme o enunciado constante na Súmula 235 do STJ: 'A conexão não
determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.'.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios
constantes dos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos
necessários à configuração da usucapião em favor da recorrente.
Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em
recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 2.188.187/SP, Relator
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
26/5/2025
).
29/5/2025
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, deixo de aplicar o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
pela ausência de fixação de ônus sucumbenciais no acórdão recorrido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:38
Código de Controle do Documento: b2cccb70-9e46-4b38-a95f-5837aba682ed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.696.795 / AL
Número Registro: 2024/0256905-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05000020920128020050 5000020920128020050 500002092012802005075282004 75282004
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : USINA DE AÇÚCAR SANTA TEREZINHA LTDA
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUE BRABO MAGALHÃES - AL004577
THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES - AL006119
DANIEL FELIPE BRABO MAGALHÃES - AL007339
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO - PE027263
TIAGO CISNEIROS BARBOSA DE ARAUJO - PE046755
AGRAVADO
: GILVAN FERNANDES GOMES
AGRAVADO
: MARIA VALDINEY ALBUQUERQUE FERNANDES GOMES
ADVOGADOS : HENRIQUE CORREIA VASCONCELLOS - AL008004
ALBERTO MAYA DE OMENA CALHEIROS - AL005124
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA50332908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:23
Código de Controle do Documento: e3d84f60-9f04-40db-ac60-30e9daccc91e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
02/09/2025
08/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:23
Código de Controle do Documento: e3d84f60-9f04-40db-ac60-30e9daccc91e